Tribunal: TJMT
Processo: 1016246-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016246-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 666.701.441-72 (APELADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO, ANALFABETO E APOSENTADO POR INVALIDEZ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 0123480390903, determinar o cancelamento definitivo dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

O recurso sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por fundamentação deficiente e por julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a regularidade da contratação eletrônica por autoatendimento, mediante cartão, senha e biometria, e afirma que a operação consistiu em refinanciamento de contrato anterior. Requer, subsidiariamente, o afastamento da condenação por dano moral, a compensação de valores, a reabertura da instrução ou a redução do valor indenizatório.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de prova idônea da contratação e da disponibilização do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) saber se houve prova da efetiva disponibilização dos valores à parte consumidora; e (iv) saber se são devidas a restituição simples dos descontos e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento e a parte, intimada a especificar provas, não demonstra de forma concreta a necessidade de dilação probatória.

A relação jurídica é de consumo. Incidem as normas do CDC. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário quando a contratação é impugnada pela parte consumidora.

A validade abstrata da contratação eletrônica não basta para o julgamento do caso concreto. É necessária prova segura do consentimento válido e informado.

Em se tratando de consumidor idoso, analfabeto e aposentado por invalidez, a instituição financeira deve adotar cautelas reforçadas. Registros sistêmicos e aceites digitais desacompanhados de outros elementos idôneos não comprovam, por si sós, a regularidade da avença.

A instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado, físico ou eletrônico com validação idônea. Também não comprovou a ciência efetiva da parte consumidora quanto às condições do negócio.

Não houve prova idônea da efetiva disponibilização dos valores. Os extratos bancários não evidenciam o ingresso da quantia alegadamente liberada, e a tese de refinanciamento permaneceu sem demonstração documental mínima do fluxo financeiro da operação.

Ausente prova da contratação válida e da contrapartida financeira, correta a nulidade do negócio jurídico, a inexigibilidade do débito e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por consumidor idoso, analfabeto e hipossuficiente, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inviável a compensação de valores sem prova da efetiva liberação de quantia à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar, por prova idônea, a contratação eletrônica de empréstimo consignado e a efetiva disponibilização do numerário quando a avença é impugnada pela parte consumidora. 2. Registros internos unilaterais, desacompanhados de instrumento contratual válido e de comprovação do fluxo financeiro da operação, não bastam para demonstrar a regularidade do negócio. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando atingem consumidor idoso, analfabeto e hipervulnerável, configuram dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por dano moral, ajuizada por João Batista da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado no 0123480390903, determinando o cancelamento definitivo dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte da autora, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação deficiente e por julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a regularidade da contratação eletrônica, a idoneidade dos registros internos e a validade da operação de refinanciamento, sustentando que a ausência de crédito aparente em extratos não afasta a contratação. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por dano moral, da repetição em dobro, a compensação de valores, a reabertura da instrução probatória ou, ainda, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 348711363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Batista da Silva propôs ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Afirma, ainda, que o valor do suposto mútuo jamais foi creditado em sua conta bancária.

Em contestação, o banco sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a operação foi realizada por autoatendimento, mediante uso de cartão, senha e biometria, e que consistiu em refinanciamento de contrato anterior, com liberação de saldo remanescente ao autor (id. 348710896).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado no 0123480390903, determinando o cancelamento definitivo dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte da autora, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação deficiente e por julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a regularidade da contratação eletrônica, a idoneidade dos registros internos e a validade da operação de refinanciamento, sustentando que a ausência de crédito aparente em extratos não afasta a contratação. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por dano moral, da repetição em dobro, a compensação de valores, a reabertura da instrução probatória ou, ainda, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Examino, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença.

O apelante sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a comprovação da regularidade da contratação eletrônica e da liquidação do contrato refinanciado.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de seu convencimento, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, a instituição financeira teve oportunidade de instruir a contestação com os documentos aptos a comprovar suas alegações. Ademais, intimada a especificar provas, não indicou, de forma concreta, a necessidade de produção de prova adicional capaz de demonstrar o alegado refinanciamento ou a efetiva liberação de valores à parte autora. Assim, a insurgência genérica contra o julgamento antecipado da lide não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada a questão, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por terminal de autoatendimento, bem como na comprovação da efetiva disponibilização dos valores ao autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6o, VIII, e 14, além do entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário, sobretudo quando impugnada a contratação pela parte consumidora.

A tese defensiva do banco, fundada na validade genérica das contratações eletrônicas e na Medida Provisória no 2.200-2/2001, não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença. Ainda que se admita, em tese, a validade da contratação eletrônica e a liberdade de forma dos negócios jurídicos, o caso concreto não se resolve no plano abstrato, mas à luz da prova produzida, que não demonstra, de modo seguro, o consentimento válido da parte autora nem a efetiva disponibilização do numerário.

No caso, trata-se de consumidor idoso, aposentado por invalidez e analfabeto, circunstâncias que evidenciam sua hipervulnerabilidade e impõem à instituição financeira cautela reforçada. A jurisprudência desta Corte admite a contratação eletrônica em tese, mas exige, em situações como a presente, elementos seguros de que houve consentimento livre e informado.

Nesse sentido:
“A contratação eletrônica de empréstimo consignado com consumidor idoso e analfabeto exige adoção de formalidades específicas aptas a assegurar sua compreensão, sob pena de nulidade por vício de consentimento (...) A celebração de empréstimo consignado sem observância dos deveres de informação e cautela em relação a consumidor hipervulnerável configura dano moral indenizável”
(TJMT, Apelação Cível n. 1000153-58.2023.8.11.0024, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025).

Por isso, registros sistêmicos e aceites digitais, desacompanhados de outros elementos idôneos, não bastam para demonstrar a regularidade da avença.

O banco afirma que a operação foi realizada por autoatendimento, mediante cartão, senha e biometria, e que consistiu em refinanciamento de contrato anterior, com quitação da dívida precedente e liberação de eventual saldo remanescente. Contudo, não apresentou instrumento contratual assinado, físico ou eletrônico com validação idônea, limitando-se a registros internos unilaterais, insuficientes para demonstrar, com segurança, a formação válida do vínculo. Também não demonstrou que o autor teve ciência efetiva das condições do negócio ou que foram adotadas cautelas aptas a assegurar consentimento válido.

Além disso, não comprovou a efetiva disponibilização dos valores. Embora alegue ter creditado R$ 10.173,28 ao autor, não apresentou comprovante idôneo de transferência, ao passo que os extratos bancários não evidenciam o ingresso da quantia em conta. A tese de que, por se tratar de refinanciamento, o valor não apareceria de forma aparente nos extratos permaneceu sem demonstração documental mínima do fluxo financeiro da operação.

Assim, ausente prova idônea da contratação válida e da contrapartida financeira, correta a conclusão da sentença quanto à nulidade do negócio jurídico e à inexigibilidade do débito.

No tocante à restituição do indébito, observo que a sentença condenou a instituição financeira à devolução simples dos valores indevidamente descontados, e não em dobro. Assim, a insurgência subsidiária do apelante quanto ao afastamento da repetição em dobro resta prejudicada, uma vez que a condenação já foi fixada na forma simples. De todo modo, mantida a nulidade da contratação, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente debitados.

Quanto ao dano moral, também não assiste razão ao apelante.

Não procede a alegação de ausência de dano moral presumido, pois, na hipótese, os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por consumidor idoso, analfabeto e hipossuficiente, circunstância que evidencia repercussão concreta apta a justificar a reparação extrapatrimonial. Não se trata, portanto, de mero aborrecimento, mas de lesão apta a atingir a dignidade e a subsistência da parte autora.

Quanto ao valor da indenização, o montante fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso, a natureza alimentar da verba atingida e a dupla função compensatória e pedagógica da reparação, razão pela qual deve ser mantido.

Não há, ainda, como acolher o pedido de compensação, pois a instituição financeira não comprovou a efetiva disponibilização de qualquer quantia à parte autora, inexistindo base fática segura para eventual compensação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em consequência, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026